Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO VOO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto empresa ré em que alega que a autora foi devidamente informada da alteração em seu voo, e que o atraso da viagem ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja, o alto índice de tráfego na malha aeroviária. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).

6. A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).

7. Porém, no caso dos autos, não há direito à indenização por danos morais. Isso porque, conforme narra a petição inicial e a contestação, houve a contratação do voo para 16:00 h. depois o horário foi antecipado para 4:00 da manhã, e, posteriormente, voltou para o horário originário. Assim, em que pese o transtorno, não houve danos morais, consoante entendimento do STJ de que os danos morais não são presumidos, necessitando de comprovação de fatos lesivos.

8. Precedente STJ: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Relator(a) Nancy Andrighi, Data do Julgamento 27/08/2019).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).